Tribunal: STF
Processo: RHC 260602
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Antonio Jeremias de Paula Moraes, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.003.161/PR (docs. 29 e 30).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo à pena de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial fechado, mais 660 dias-multa” (doc. 10, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] se requer a “cassação do Acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná –, na Apelação nº 1.117.915, e, consequentemente, a Sentença da Ação Penal nº 0012622-89.2012.8.16.0028, 2ª Vara Criminal de Colombo/PR, (i) porque o processo está eivado de nulidade absoluta porque o ingresso na casa da Sra. Ivete, onde se encontrava o aqui Paciente, se deu sem Mandado Judicial de Busca e Apreensão, determinando-se a sua absolvição; (ii) em conjunto ou subsidiariamente, que se reconheça que a condenação se deu a partir de depoimentos dos policiais, as únicas testemunhas do caso, comprovadamente comprometidos com o acontecimento, e, considerando a ‘teoria da árvore envenenada’ (ingresso em domicílio sem Mandado Judicial) que seja absolvido com fundamento no art. 386, Código de Processo Penal”. (doc. 37, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    [...] o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja conhecido o writ e concedida a ordem pleiteada – nos termos em que postulado na exordial. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais. (doc. 1, pp. 37-38).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo à pena de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão em regime inicial fechado, mais 660 dias-multa. 2. Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, uma vez que, conforme verificado em consulta ao sistema informático do tribunal estadual, a condenação contra a qual a defesa se insurge já conta com trânsito em julgado, constando baixa do processo à data de 7/4/2014. 3. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que “o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus” (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., D Je15/3/2024). 4. Demais disso, também há que se repisar que a tese de ilegalidade do ingresso policial e consequente ilicitude das provas sequer foi objeto de apreciação do Tribunal, no ato ora apontado como coator. Dessa forma, também por esta razão, fica inviabilizado o conhecimento deste writ, sob pena de supressão de instância. É entendimento desta Corte que “o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública” (AgRg no HC n. 789.227 /RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/3/2023). 5. Agravo regimental não provido. (doc. 29 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator